Tribunal: TJES
Processo: 5003910-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BATISTA GOMES NETTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5003910-64.2022.8.08.0006

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

EMBARGAD
O
:
JOSE BATISTA GOMES NETTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6499632. Contrarrazões apresentadas (Id. 6669595).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6499632
)

com efeito modificativo
opostos pel
o
embargante/
recorr
ido
em face de acórdão que conheceu d
o

recurso inominado interposto
pelo embargado/recorrente para julgar procedente os pedidos prefaciais.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

obscuridade
, vez que
as assinaturas comparadas no Acórdão embargado não seriam evidentemente divergentes, e sim parecidas, em que requer o reconhecimento da necessidade de perícia grafotécnica, a fim de atestar que a assinatura do autor no contrato objeto dos autos de fato o pertence, aplicando o disposto do A
rt. 51, II, da Lei 9.099/95 e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante
, entende-se que ta
l
tese não deve prosperar, pois,
conforme exposto em fundamentação, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição embargante/recorr
ida
, deveria ter averiguado
conjunto probatório robusto para atestar a regular contratação, o que não ocorreu no caso em ótica, ao passo em que
resta nítida a diferença de assinatura no contrato objeto dos autos e da procuração juntada aos autos, não sendo imprescindível,
portanto,
a aplicação do disposto no
A
rt. 51, II, da Lei 9.099/95.

Dessa forma
,

o
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do
s

embargos
mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)